Tribunal: TJPA
Processo: 0003373-55.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003373-55.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO, ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º
0003373-55.2019.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA E
YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇAO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 438 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que a prescrição antecipada viola o princípio da presunção de inocência e o da individualização da pena, logo, não poderia o d. Magistrado ter reconhecido instituto inexistente para o ordenamento e repudiado pelos Tribunais Superiores.

II – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto

pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Santarém, que

sobreveio sentença julgando extinta a punibilidade dos réus
YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO e ALEXANDRE MARCELO PEREIRA

DA SILVA
, por estarem preenchidos os requisitos para a incidência da denominada prescrição antecipada ou virtual, nos moldes do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, pelo crime de

receptação, previsto no artigo 180,
caput
, Código Penal Brasileiro.

Inconformado com o édito condenatório, o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
nas razões do recurso de apelação interposto, requer que seja afastada a prescrição em perspectiva, por violação ao enunciado da súmula 438/STJ e por ausência de amparo legal, determinando-se o prosseguimento do feito. (Id. 17219748).

Em contrarrazões, os réus
YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO e ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA,
requereram o desprovimento total do recurso oferecido pelo

Ministério Público, mantendo-se inalterada a decisão. (Id.17219752)

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custus legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça

JOANA CHAGAS COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos das razões do Ministério Público.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I-

DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA

Como visto, a solução da controvérsia cinge-se em verificar a aplicabilidade ou não da prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual.

Entendo que é incabível, de fato, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em qualquer de suas modalidades, com base na pena em abstrato ou na sanção concretizada.

Compulsando os autos, verifica-se ter a denúncia imputado aos recorridos a prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Ao sentenciar, a d. Magistrada, acatou a tese defensiva, ainda que contraria ao entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça, declarou extinta a punibilidade em decorrência da prescrição virtual.

No caso em tela, o Juízo
a quo
, houve por bem julgar extinta a punibilidade com base na prescrição virtual.

Segundo a motivação do
decisum
, ainda que considerados os antecedentes criminais, a pena mínima cominada no tipo, 1 ano de reclusão, por ocasião da dosagem, não seria elevada ao dobro, de maneira que a sanção concretizada, no caso de eventual condenação, não atingiria 2 anos de prisão, o que determinaria o prazo prescricional de apenas quatro anos (inciso V do artigo 109 do Código Penal).

Assim, com base no mencionado o artigo 109, inciso V do Código Penal, considera a pena em perspectiva, inferior a 2 anos, entendeu a ilustre Magistrada ser inevitável, ao final do processo, o advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, porquanto, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 17 de abril de 2019, e a data da decisão 19 de setembro de 2023, já havia transcorrido o quadriênio prescricional previsto no precitado inciso V do artigo 109 do CP.

Sob tal tema, a Súmula 438 do STJ, diz o seguinte:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição de pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Dessa feita, nota-se que o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que a prescrição antecipada viola o princípio da presunção de inocência e o da individualização da pena, logo, não poderia o d. Magistrado ter reconhecido instituto inexistente para o ordenamento e repudiado pelos Tribunais Superiores.

Conforme os termos do STF:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF E STJ. SÚMULA 438 STJ. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição retroativa antecipada, também conhecida como projetada, virtual, hipotética ou em perspectiva, não possui previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, e a sua aplicação é rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com repercussão geral reconhecida no primeiro e edição da Súmula 438 no segundo, segundo a qual 'é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do 529 Avenida André Araújo, S/N – Aleixo, CEP: 69060-000, Manaus-AM. Fone: (92) 2129-6698 - 2129-6806 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Gabinete do Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins processo penal'.2. Sentença anulada, em consonância com o parecer ministerial."(STJ - REsp: 1829791 AM 2019/0227024-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 16/12/2019)

Nesse sentido, temos os seguintes entendimentos do TRF:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MPF RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ART. 579 DO CPP. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N.º 438 DO STJ. MOEDA FALSA. ART. 289, CAPUT E/OU PARÁGRAFO 1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FATOS E/OU IMPOSIÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1- Observa-se que o r. juízo a quo reconheceu a ocorrência da chamada "prescrição virtual" ou "prescrição antecipada da pretensão punitiva", sob o fundamento de que, caso o réu viesse a ser condenado pela prática do delito de moeda falsa, ser-lhe-ia aplicada a pena de 3 (três) anos de reclusão (patamar mínimo legal), ante a ausência de "quaisquer circunstâncias (objetivas e subjetivas) a autorizar a imposição de reprimenda corporal superior", de modo que, naquele momento, já havia decorrido o lapso prescricional de 8 (oito) anos, contado a partir da data do recebimento da denúncia (inteligência dos artigos 109, IV, e 117, I , ambos do CP). Considerando que o artigo 581, VIII, do CPP, prevê o cabimento de Recurso em Sentido Estrito da decisão "que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade", não poderia ser outra a conclusão senão a de que a hipótese ensejava a interposição de Recurso em Sentido Estrito (e não de Apelação). 2- In casu, não há óbice à aplicação do princípio da fungibilidade (inteligência do art. 579 do CPP) para se receber como Recurso em Sentido Estrito a Apelação ora interposta, já que, além de o recurso ter sido tempestivamente interposto no prazo de 5 (cinco) dias, não ficou evidenciada ocorrência de erro grosseiro nem de má-fé. 3- A prescrição antecipada, também chamada virtual, hipotética, projetada ou em perspectiva, não é prevista na lei de forma expressa, tratando-se, pois, de uma criação jurisprudencial e doutrinária. Trata-se de uma subespécie da Prescrição da Pretensão Punitiva de acordo com a qual, tendo-se conhecimento do fato, bem como das circunstâncias que seriam levadas em conta quando o juiz fosse graduar a pena, toma-se por base a pena virtualmente considerada e faz-se a averiguação de possível prescrição, verificando-se, assim, se haveria interesse em dar-se andamento à ação penal ou se esta deveria, de antemão, ser extinta. Ocorre que o C. Supremo Tribunal Federal, por meio do assentamento da Repercussão Geral de Questão Constitucional, cuja observância se mostra obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, firmou posicionamento no sentido de que "é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal". Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça faz coro ao entendimento anteriormente indicado ao sufragar, na Súmula n.º 438, ser "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 4- Não obstante o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL tenha requerido a condenação do réu, seria descabido, nesse momento, analisar os fatos e/ou impor ao réu eventual condenação, sob pena de supressão de instância. 5- Apelação recebida como Recurso em Sentido Estrito ao qual se dá parcial provimento para se afastar a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. (TRF-3 - ApCrim: 00014640520074036108 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 25/06/2020, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/07/2020)

Posto isso, em consonância com o Parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e dou provimento,
a fim de que seja proferida nova sentença, prosseguindo-se regularmente o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024